Tribunal: STF
Processo: Rcl 75400
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1006261-81.2024.8.26.0079, mediante o qual se teria afrontado a eficácia da Súmula Vinculante nº 37. 



    O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu narra que, no processo em referência nesta reclamatória, 



    “[f]oi proposta ação judicial por servidor público estadual detentor de vínculo celetista com a Administração Pública para fins de recálculo de seu adicional de insalubridade segundo as normas que regulamentam seu pagamento aos servidores estatutários. 



    Aduziu, em breve síntese, que o respectivo adicional deveria ser calculado em conformidade com o artigo 3º da LC 432/1985, na redação dada pela LC 1179/2012, pois o respectivo diploma legal não teria feito distinção quanto aos respectivos destinatários, abarcando, portanto, servidores estatutários e celetistas. 



    A parte requerida, por sua vez, apresentou contestação sustentando que a LCE 432/85, ao contrário do afirmado pela parte requerente, faria distinção quanto aos seus destinatários, excluindo, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance, tal qual estabelecido pelo art. 8º, do respectivo diploma legal (‘Art. 8º. Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade’). 



    Além disso, alegou que a instituição de um regime jurídico uniforme para os servidores públicos estaduais demandaria a edição de lei específica neste sentido, como sistematicamente apontado pela Suprema Corte ao interpretar o art. 39, da Constituição de 1988.” (edoc. 1, p. 2).



    Sustenta que o TJSP, ao determinar recálculo do adicional de insalubridade da beneficiária, Elaine Cristina dos Santos Medeiros, valendo-se do princípio da isonomia, “deixou, todavia, de apreciar e aplicar o art. 8º, da LC nº 432/85, que, desde 1985, exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance” (edoc. 1, p. 4 e 6). 



    Aduz que 



    “[o] efetivo ganho remuneratório na aplicação da Lei Complementar nº 432/85 aos celetistas afigura-se inequívoco.  



    Este, por sinal, foi o motivo pela qual a parte autora ingressou em juízo: majorar o valor de seu adicional de insalubridade, uma vez que os valores pagos em conformidade com a CLT são inferiores àqueles conferidos para servidores estatutários. 



    (...) 



    Logo, ao aplicar a LC432/85 ao vertente contexto, o acórdão reclamado majorou a remuneração do servidor valendo-se, para tanto, do princípio da isonomia, em manifesta violação à Súmula Vinculante 37.  



    Se o art. 8º, da Lei Complementar Estadual nº 432/85 exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance, não cabe ao Poder Judiciário concretizar o princípio da igualdade remuneratória e determinar o recálculo do adicional de insalubridade da parte autora com base no princípio da isonomia” (edoc. 1, p. 10 e 11)     



    Requer 



    “a) o recebimento da presente reclamação, com a concessão inaudita altera pars de medida liminar de suspensão do feito principal e do conjunto decisório reclamado (autos de nº 1006261-81.2024.8.26.0079), com a expedição de comunicação ao C.4ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo.(...)  



    d) a procedência da reclamação, para que se casse a decisão colegiada proferida nos autos da ação nº nº 1006261-81.2024.8.26.0079, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 37 com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pelo C.4ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 37”.  



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como um dos paradigmas de confronto a Súmula Vinculante n.º 37:    



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias. 



    Compulsados os autos, tem-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento em sua jurisprudência, defere à parte beneficiária, admitida sob o regime celetista, reconhecimento do direito ao recálculo do adicional de insalubridade com os devidos reflexos, fundamentando esse direito em legislação estadual dirigida aos servidores estatutários. Transcrevo, na parte de interesse, os fundamentos do acórdão reclamado:   



    “Trata-se de recurso inominado, fls. 117/127, interposto pela Fazenda Estadual em face da sentença que julgou procedente a demanda, determinando que a ré passe a pagar o adicional de insalubridade com base na Lei Complementar Estadual nº 432/1985, incluindo reflexos sobre décimo terceiro salário, férias e terço constitucional das férias, apostilando-se; além de condenar a requerida ao pagamento das diferenças decorrentes, vencidas e vincendas, observada a prescrição quinquenal. 



    Apresentadas as contrarrazões (fls. 132/139). 



    Este é o breve relatório.



    No mérito, mantenho integralmente a sentença recorrida, adotando, para tanto, como fundamento jurídico, seus argumentos lançados nos autos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/05. 



    (...)



    Cinge-se a controvérsia recursal na possibilidade do recálculo do adicional de insalubridade com base na LCE 432/1985. A Lei Complementar Estadual nº 432/1985, cuja redação originária dispunha:



    (...)



    Como se extrai dos artigos citados, a lei prevê a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado e não realizou qualquer distinção quanto ao regime jurídico ao qual o funcionário se submete o servidor público, isto é, não há distinção entre o regime celetista ou estatutário.



    É certo que ao Poder Judiciário é vedado a substituição de determinada base de cálculo do adicional de insalubridade por outra, por não lhe ser atribuída a função legiferante, conforme súmula vinculante nº 4: 



    ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’. 



    Ou seja, é necessária a edição de lei para que haja a substituição o indexador da base de cálculo do adicional de insalubridade.



     Contudo, houve a referida edição de lei pelo Estado de São Paulo com a promulgação da Lei Complementar Estadual nº 1.179/2012, na qual houve a substituição da forma de cálculo do adicional de insalubridade até então prevista, passando a adotar valores fixos, sem qualquer vinculação ao salário-mínimo, como se infere:



     (...)



    Assim, considerando a alteração legislativa, o adicional de insalubridade deve ser pago conforme disposto na LCE nº 432/1985, com redação dada pela LCE nº 1.179/2012 porque, como a lei não faz qualquer distinção em relação ao regime jurídico dispensado ao trabalhador, quer celetista, quer estatutário, nos termos de seu art. 1º, aplica-se referida norma ao funcionário ou servidor da Administração Direta ou das Autarquias.



     (...)



    Por fim, destaco a inexistência de ofensa à súmula vinculante 37, pois, não se está aumentando o salário do servidor sob a tese de isonomia, ao contrário, se está aplicando a Lei Complementar Estadual nº 1.179/2012, por meio da qual houve a substituição da forma de cálculo do adicional de insalubridade até então prevista, passando a adotar valores fixos, sem qualquer vinculação ao salário-mínimo. 



    Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter a sentença recorrida.” (edoc. 11, p. 78-85).



    Entendo que o TJSP, ao determinar a equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, afastando a legislação vigente – art. 8º da LC 432/85, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37. 



    Assim, resta evidenciada a violação a Súmula Vinculante nº 37. 



    Nesse sentido, em situações idênticas à presente demanda, confira-se a decisão liminar na Rcl nº 52.620/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/22, na Rcl nº 50.631/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/2/22 e na Rcl nº 50.819/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/1/22, na Rcl nº 72.555/SP, Min. Nunes Marques, DJe de 21/10/2024. Rcl nº 73.364, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/24.



    Colaciono, ainda, os seguintes precedentes de ambas as turmas:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. II- A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55963 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12-12-2022). 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50347 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11-01-2022). 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1006261-81.2024.8.26.0079, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37. 



    Envie cópia desta decisão ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do seu teor para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente